Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009440-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (AGRAVANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. SERLY).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÕ DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DO PRODUTO OBJETO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante a parte agravada busque o reconhecimento da eficácia do contrato de compra e venda de produtos agrícolas firmado entre as partes, ela mesma deixou de cumprir com a sua obrigação de retirar o produto no prazo estabelecido na avença, dando azo à resilição unilateral contratualmente prevista e afastando, consequentemente, a probabilidade do direito alegada.

III - Além da ausência da probabilidade, o longo lapso de tempo decorrido desde o vencimento do contrato (ano de 2020), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão objurgada.

IV - Não bastasse, a tutela pretendida e concedida pelo juízo singular tem contornos satisfativos e pode causar danos irreversíveis ao agravante, que terá que entregar o produto sem que a parte agravada tenha efetivado o pagamento dos grãos ou ofertado qualquer garantia, o que afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009440-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALCIR ANTONIO BELUSSO

AGRAVADO: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALCIR ANTONIO BELUSSO
, contra decisão que na ação de declaração de inadimplemento contratual com condenação à obrigação de cumprir obrigação contratual e/ou condenação na obrigação de indenizar com tutela de urgência movida por
SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
,
deferiu a liminar
para determinar ao recorrente que proceda a entrega dos grãos objeto do contrato no 13245, no prazo de cinco dias, sob pena de sequestro do produto.

Informa que as partes celebraram contrato de compra e venda de milho com preço fixo no 13245 (anexo VI), pelo qual o requerido se obrigou a disponibilizar até a data máxima de 30.07.2020 (cláusula 4.1) a quantidade de 1.200.000,00 quilogramas de milho da safrinha 2020, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas 60kg cada (cláusula 2.1), respeitando as especificações da cláusula 3.

Aduz que o agravante, na qualidade de comprador, só efetuaria pagamento um mês após a retirada do produto. No entanto, manteve à disposição da requerente a quantidade e qualidade de produto contratado até a data limite imposta no contrato – 30-7-2020.

Reclama, todavia, que o contrato deixou de ter eficácia no momento em que a autora deixou de cumprir sua parte na avença, qual seja, providenciar a retirada do produto no prazo estabelecido o que dá ensejo à resilição contratual, nos termos da cláusula 8.1.

Destaca a incidência do art. 47 do CDC e inciso IV do §1o do art. 113 do Código Civil que orienta pela interpretação do contrato de forma mais benéfica à parte que não redigiu o dispositivo, em homenagem à boa-fé contratual.

Sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, porque o agravante, antes de formalizar a notificação resolutiva exaustivamente contatou via telefone e e-mail a compradora/agravada para que a mesma promovesse a retirada do produto que estava disponível.

Afiança que vinte dias antes do prazo, insto em 10-7-2020, enviou e-mail para a agravada solicitando que retirasse o produto para embarque, o que só foi respondido em 12-7-2020, com a informação “atender solicitação”, circunstância que evidencia o pleno conhecimento da autora acerca de suas obrigações, mas que fez questão de omiti-la na sua inicial.

Assevera que tal circunstância refuta alegação de má-fé do produtor, ora agravante, porquanto se tivesse o ardil de romper o contrato, não teria insistido tanto para que a compradora cumprisse com os prazos contratuais.

Afirma que nunca houve obrigação para
entregar
o produto e sim para
disponibilizar
, porque o produto deveria ser retirado pela compradora no local descrito contratualmente, conforme expresso na cláusula 4.3.

Defende que o termo
disponibilizar
corresponde exatamente à obrigação assumida por ele, requerido, a qual restou devidamente cumprida. Diz que o termo
entrega
está nos documentos por padrão, porém a obrigação do vendedor é disponibilizar até a data limite e do comprador fazer a retirada do mesmo e o respectivo pagamento.

Justifica que a compradora se recusou a retirar o produto no prazo que a própria estabeleceu, o que comprova a sua responsabilidade na resilição contratual.

Defende que a autora agravada só pagaria pelo produto após sua retirada, porquanto o pacto foi formalizado na modalidade de pagamento futuro, mas como não o fez, igualmente também não despendeu valores, circunstância que retira a
probabilidade do direito e do perigo do resultado útil do processo
.

Acresce que não há perigo de demora, supostamente para cumprir contratos antigos, já que na própria inicial afirma que no ano passado adquiriu os grãos de terceiros
,
o que por si só afasta a urgência na concessão da liminar ora impugnada.

Reclama a presença do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porque mesmo sem ter feito qualquer pagamento, a agravada receberá o produto em detrimento de outros credores que custearam a lavou e tem preferência.

Afirma que o depósito do valor contratado não é suficiente para garantir a irreversibilidade, porque se ocorrer a improcedência da ação com a confirmação da legitimidade da resilição do contrato, o agravante terá direito ao produto em questão (ou ao seu valor comercial) e não apenas ao originalmente pactuado.

Sustenta necessidade de caução para que a liminar seja positivada, além de permitir ao agravante o levantamento da referida caução, em observância ao disposto no art. 300, §3° do CPC, o que requer desde logo.

Como forma de garantir a idoneidade da medida e a reversibilidade do provimento, requer seja facultado ao agravante a opção de depositar judicialmente o valor correspondente à quantidade de produto do contrato, no prazo estabelecido para a colheita, que é 30.07.2021.

Justifica o perigo de dano está presente no fato de que a safra atual 2021, a ser colhida em julho do corrente ano, fora custeada/financiada por terceiras empresas que, por isso mesmo, tem garantia privilegiada em relação à autora da ação que não custeou nenhum valor seja para a safra 2020 ou 2021.

Por fim, assegura que está impossibilitado de cumprir com a primeira parte da decisão agravada na medida em que não há produto disponível a se considerar o fato incontroverso de que a colheita do milho nas lavouras Concórdia tem data prevista para 30-7-2021, o que é inclusive reconhecido pela autora agravada. Pede seja reconhecido que a obrigação em questão seja efetivada apenas depois de 30-7-2021.

Requer o provimento do agravo para, de forma

sucessiva,
a)
seja facultado ao agravante, como forma de garantia da reversibilidade do provimento final, a opção de depositar judicialmente o valor correspondente a quantidade de produto do contrato, em até 15 (quinze) dias após o prazo previsto para a colheita (30.07.2021), ou, ainda,
b)
seja determinado ao autor que preste caução idônea equivalente ao valor comercial do produto e após a formalização da caução fixe prazo razoável, que sugere em até 15 dias após o prazo previsto para a colheita (30.07.2021), para o agravante disponibilize a quantidade de produto na qualidade e forma fixada em contrato, ou seja, para retirada na fazenda do produtor.

O pedido liminar foi indeferido (id

89883469).

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (id 92638973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009440-88.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
VALCIR ANTONIO BELUSSO
em desfavor de
SAFRA ARMSZÉNS GERAIS LTDA
., ora agravada, que busca a suspensão da decisão que determinou a entrega dos grãos objeto do
contrato no 13245
, no prazo de cinco dias, sob pena de sequestro do produto.

Observa-se que a questão de fundo diz respeito a interpretação das cláusulas do contrato de compra e venda de
milho
com preço fixo no 13245, firmado entre as partes em 27-02-2020 (id. 89126950), mais precisamente acerca do momento em que o produto deveria ser
disponibilizado
e
retirado pela compradora, aqui agravada
, bem assim à qual das partes incumbia referida providência.

Colhe-se, ainda, que o pagamento pelo produto, seria ultimado pela compradora, agravada, até 30-8-2020.

Ao analisar a cláusula 4-DA ENTREGA, observa-se que o vendedor, ora agravante se obrigou a
disponibilizar
em favor da compradora
SAFRA ARMAZÉNS
, nas dependências da Fazenda Concórdia, a quantidade de milho negociado de 1.200.000,00 quilogramas, da safra SAFRINHA 2020, até a data de 30-7-2020.

Do item 4.3 da aludida cláusula, constata-se que o produto apenas seria considerado entregue e transferido pelo vendedor
Valcir
à Compradora
SAFRA
, depois da vistoria e classificação no local da entrega.

Ocorre que um dia depois do prazo, previsto para 30-7-2020, para a disponibilização dos grãos, o Sr.
Valcir

notificou a compradora,
SAFRA ARMAZÉNS
, acerca da resilição do negócio,
ao fundamento de que não teria providenciado a retirada do milho na data aprazada.

Em resposta, a autora agravada aduziu que a data do contrato -30-7-2020-, se referia à disponibilização do produto e não a data limite para retirada dos grãos.

Diante desse cenário, vale dizer, da interpretação das cláusulas contratadas, ao proceder a liminar postulada na origem, a decisão recorrida ponderou que:

“...diferente do alegado pela parte ré em sua resposta à contranotificação,
a ausência de prazo para retirada do produto não geraria uma obrigação ad aeternum, visto que o prazo limite para pagamento foi fixado em 30/08/2020, ou seja, não ocorrendo o adimplemento contratual por parte do autor até esta data
, este estaria inadimplente contratualmente, podendo, portanto, a parte ré tomar as medidas que entendesse cabíveis e pertinentes.” (grifei)

Acerca da ausência de entrega dos grãos, entendeu a decisão, que o fato traduz perigo da demora, porque
“havia uma expectativa na obtenção do produto por parte do autor, que inclusive pode ter negociado já com outras empresas”.

Observa-se que o agravante no presente recurso traz argumentos fáticos jurídicos que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juiz da causa, além de que a questão acerca da responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de compra e venda do milho, necessita verticalização na origem, com a produção de provas.

Portanto, não há como, desde já, sem a necessária produção de provas, acolher a tese do recorrente, que pretende seja reconhecida a responsabilidade da agravada pela resilição antecipada do contrato firmado entre as partes.

Ocorre que, de
forma unilateral
, o recorrente entendeu por bem
rescindir o contrato firmado entre as partes, mediante simples notificação da autora que
, por sua vez, aparentemente não estava em mora, porquanto o prazo para pagamento pelo produto ocorreria em 30-8-2020, o que justifica o acerto da decisão recorrida.

Nesse sentido, já se decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INOCORRÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PACTA SUNT SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Em respeito ao Princípio do pacta sunt servanda, deve prevalecer a disposição contratual que condiciona o pagamento do valor estipulado à entrega da integralidade do produto, disposição esta que afasta a simultaneidade da prestação e contraprestação das partes e obsta a oposição da exceção de contrato não cumprido, autorizando a execução incondicional do contrato.”
(TJMT –Numeração Única
1000376-45.2018.8.11.0037
– Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Direito Privado, julgado em 18-3-2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO PARA ENTREGA FUTURA. NATUREZA ALEATÓRIA. PAGAMENTO ESTIPULADO PARA APÓS A ENTREGA DO PRODUTO. PERDA DA LAVOURA DECORRENTE DE FALTA DE CHUVA. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I - O contrato de compra e venda de milho para entrega futura tem, por essência, natureza aleatória, sendo as adversidades climáticas um risco inerente ao negócio, ao modo que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes. II - Segundo o contrato firmado pelos litigantes, cabe primeiramente ao vendedor providenciar a entrega da mercadoria e, após, à compradora efetuar o pagamento do preço ajustado. Deixando o apelante de cumprir com a sua parte na obrigação, não pode exigir da recorrida satisfazer a prestação correspondente. III - Considerando que a contratação havida entre as partes previa quantidade fixa de milho a ser entregue em data previamente estabelecida, sem a previsão de pagamento antecipado de valor, não há se cogitar em exceção de contrato não cumprido, a justificar o inadimplemento por parte do apelante, o qual restou incontroverso. IV- Apelo desprovido. V - Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC.
(TJGO, APELACAO 0167543-71.2017.8.09.0142, Rel. Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/05/2020, DJe de 16/05/2020

Atenta-se que não há falar perigo de dano irreparável ao agravante na medida em que, por óbvio, a entrega dos grãos objeto do contrato n.o 13245, no prazo de 05 (cinco) dias, se dará mediante pagamento na forma convencionada e, se não o fizer, com o eventual sequestro, já deferido na decisão recorrida, deverá a parte autora, em caso de apreensão dos grãos, efetuar o depósito judicial do valor contido no contrato pactuado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Por fim, não é caso de deferir os pedidos alternativos para depositar o equivalente ao produto, apenas 15 dias da próxima colheita prevista para 30-7-2021, ou mesmo para que a autora preste caução e entrega do produto pelo agravante atrelada à referida data da próxima colheita, na medida em que o contrato objeto da presente ação, ao que consta venceu no ano de 2020.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

4

V O T O V E N C E D O R

II) VOTO-VISTA

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, entregue à parte autora, ora agravada, os grãos objeto do contrato de n. 13245, no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, com a vênia do Relator, entendo que a parte autora, ora agravada, não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requestada.

Isso porque, não obstante a parte agravada busque o reconhecimento da eficácia do contrato de compra e venda de produtos agrícolas firmado entre as partes, ela mesma deixou de cumprir com a sua obrigação de retirar o produto no prazo estabelecido na avença, dando azo à resilição unilateral contratualmente prevista e afastando, consequentemente, a probabilidade do direito alegada.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos até então, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de milho com preço fixo n. 13245 (id. 89126950), pelo qual o agravante se obrigou a disponibilizar até a data máxima de
30.07.2020 (
cláusula 4.1) a quantidade de 1.200.000,00 quilogramas de milho da safrinha 2020, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas 60kg cada (cláusula 2.1), respeitando as especificações da cláusula 3.

Ocorre que, mesmo notificada antecipadamente para que retirasse o produto até a data limite prevista no contrato, conforme notificações acostadas às ids.

89126951 e

89126952, a empresa agravada deixou de adimplir a sua obrigação e não retirou os grãos, causando prejuízos em face da falta de espaço nos armazéns para armazenamento do produto, tampouco efetivou o pagamento do objeto do contrato que estava previsto para o dia 30.08.2020 (Cláusula 6.1).

De outra feita, não obstante a discussão acerca da interpretação da cláusula 4.1, para saber se a data máxima de 30.07.2020 era para disponibilização ou para entrega do produto, tenho que no próprio título da cláusula 4 as partes já convencionaram que o prazo fatal seria para entrega, já que consta expressamente a expressão “
DA ENTREGA
”.

Por oportuno, transcreve-se a trecho do contrato em discussão:

4.
DA ENTREGA

4.1 – O(s) VENDEDOR(ES), por este instrumento, se obriga(m) e se compromete(m) a disponibilizar a quantidade do produto ora negociado a COMPRADORA, até a data máxima de 30/07/2020, nas dependências da FAZENDA CONCÓRDIA, de propriedade de Valcir Antônio Belusso, localizada na Gleba Núcleo Capem – Rod MT 242 – Pé de Galinha + 10km à esquerda – Zona Rural, na cidade de NOVA UNIRATÃ, Estado de Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, independente da eventual ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, os quais desde já o(s) VENDEDOR(ES) os assumem expressamente, devendo portanto o produto estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, devidamente acompanhado da Nota Fiscal e demais documentos cuja emissão e/ou apresentação seja de competência do(s) VENDEDOR(ES).

Além da ausência da probabilidade, o longo lapso de tempo decorrido desde o vencimento do contrato (ano de 2020), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão objurgada.

Não bastasse, a tutela pretendida e concedida pelo juízo singular tem contornos satisfativos e pode causar danos irreversíveis ao agravante, que terá que entregar o produto sem que a parte agravada tenha efetivado o pagamento dos grãos ou ofertado qualquer garantia, o que afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não obstante o substancioso voto proferido pelo Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para eximir o agravante da obrigação de entregar os grãos objeto do contrato discutido na lide.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

II) VOTO-VISTA

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, entregue à parte autora, ora agravada, os grãos objeto do contrato de n. 13245, no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, com a vênia do Relator, entendo que a parte autora, ora agravada, não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requestada.

Isso porque, não obstante a parte agravada busque o reconhecimento da eficácia do contrato de compra e venda de produtos agrícolas firmado entre as partes, ela mesma deixou de cumprir com a sua obrigação de retirar o produto no prazo estabelecido na avença, dando azo à resilição unilateral contratualmente prevista e afastando, consequentemente, a probabilidade do direito alegada.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos até então, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de milho com preço fixo n. 13245 (id. 89126950), pelo qual o agravante se obrigou a disponibilizar até a data máxima de
30.07.2020 (
cláusula 4.1) a quantidade de 1.200.000,00 quilogramas de milho da safrinha 2020, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas 60kg cada (cláusula 2.1), respeitando as especificações da cláusula 3.

Ocorre que, mesmo notificada antecipadamente para que retirasse o produto até a data limite prevista no contrato, conforme notificações acostadas às ids.

89126951 e

89126952, a empresa agravada deixou de adimplir a sua obrigação e não retirou os grãos, causando prejuízos em face da falta de espaço nos armazéns para armazenamento do produto, tampouco efetivou o pagamento do objeto do contrato que estava previsto para o dia 30.08.2020 (Cláusula 6.1).

De outra feita, não obstante a discussão acerca da interpretação da cláusula 4.1, para saber se a data máxima de 30.07.2020 era para disponibilização ou para entrega do produto, tenho que no próprio título da cláusula 4 as partes já convencionaram que o prazo fatal seria para entrega, já que consta expressamente a expressão “
DA ENTREGA
”.

Por oportuno, transcreve-se a trecho do contrato em discussão:

4.
DA ENTREGA

4.1 – O(s) VENDEDOR(ES), por este instrumento, se obriga(m) e se compromete(m) a disponibilizar a quantidade do produto ora negociado a COMPRADORA, até a data máxima de 30/07/2020, nas dependências da FAZENDA CONCÓRDIA, de propriedade de Valcir Antônio Belusso, localizada na Gleba Núcleo Capem – Rod MT 242 – Pé de Galinha + 10km à esquerda – Zona Rural, na cidade de NOVA UNIRATÃ, Estado de Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, independente da eventual ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, os quais desde já o(s) VENDEDOR(ES) os assumem expressamente, devendo portanto o produto estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, devidamente acompanhado da Nota Fiscal e demais documentos cuja emissão e/ou apresentação seja de competência do(s) VENDEDOR(ES).

Além da ausência da probabilidade, o longo lapso de tempo decorrido desde o vencimento do contrato (ano de 2020), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão objurgada.

Não bastasse, a tutela pretendida e concedida pelo juízo singular tem contornos satisfativos e pode causar danos irreversíveis ao agravante, que terá que entregar o produto sem que a parte agravada tenha efetivado o pagamento dos grãos ou ofertado qualquer garantia, o que afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não obstante o substancioso voto proferido pelo Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para eximir o agravante da obrigação de entregar os grãos objeto do contrato discutido na lide.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que em “Ação de Declaração de Inadimplemento Contratual com Condenação à Obrigação de Cumprir Obrigação” deferiu tutela de urgência para que o réu entregasse à autora os grãos objeto do contrato no 13245, em cinco dias.

Em resumo, o agravado sustenta que as partes celebraram contrato de compra e venda no qual ele se obrigou a disponibilizar 20 mil sacas de 60 kg de milho da safrinha 2020, conforme especificações da cláusula 03, até 30.07.2020, o que cumpriu. Contudo, a agravada não retirou o produto, motivo que o levou a notificá-la rescindindo o contrato. Defende o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e postula a revogação da liminar ou ao menos que seja oferecida caução pela agravada.

O d. relator negou provimento ao Recurso.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de 20 mil sacas de milho da safra 2020,
sem constituição de garantia real ou fidejussória
. A agravante indica que disponibilizou o produto antes do prazo contratual (30.07.2020), porém a agravada não o retirou, incidindo em descumprimento que levou a rescisão.

Por outro lado, a agravada defende que como o pagamento ocorreria apenas em 30.08.2020 com a entrega do produto, esta seria a data limite para buscar os grãos.

Apesar de a celeuma envolver a análise de cláusula contratual, o que ocorrerá no mérito da demanda, a situação até então relatada na lide revela que aparentemente o produtor rural informou a agravada em 10.07.2020 da disponibilidade de retirada do produto, porém esta, por motivos ainda desconhecidos, deixou de fazê-lo.

E mais, mesmo notificada da rescisão em 31.07.2020, a agravada ajuizou esta Ação apenas em fevereiro de 2021, cerca de 7 meses depois, o que esvazia a arguição de perigo da demora.

Sobre o tema, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER (et al) leciona:

"Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para a sua concessão o "fiel da balança" é sempre requisito do periculum in mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência compreendendo- se a tutela cautelar e a antecipação de tutela satisfativa resolve- se pela aplicação do que chamamos de "regra da gangorra".

O que queremos dizer, com "regra de gangorra", é que quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.

O juízo de plausividade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade ficam, a nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade de direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa" (Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. 3a Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, art. 300, p.498/499).

Por outro lado, o contrato não está garantido por penhor rural, o que conferiria à agravada o direito de sequela. E mais, cuida-se de Ação de Conhecimento e não de Execução, o que revela ainda mais a importância da cautela no deferimento de tutelas antecipatórias.

Somado a isso, não há demonstração de insolvência do agravante a justificar o arresto nesse momento.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA DEMASIADAMENTE INVASIVA QUE EXIGE A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A concessão da tutela de urgência de natureza de arresto, exige-se a presença dos seguintes requisitos: (a) plausibilidade da pretensão diante dos fatos narrados e do conjunto probatório e (b) perigo de dano. Ausentes quaisquer dos requisitos, não é possível sua concessão por se tratar de medida cautelar demasiadamente invasiva. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0062290-69.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 04.03.2020).

Pelo exposto, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela de urgência que determinou a entrega dos grãos objeto do contrato de compra e venda no 13245.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021